Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016372-29.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000118-31.2020.811.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
AGRAVANTE: SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 1000118-31.2020.811.0048, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.
Da análise dos autos, observo que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi a mim redistribuído pelo fato de eu ter sido a Relatora do Mandado de Segurança n. 1016024-11.2020.811.0000 (id. 53157960), que tinha por objeto, justamente, a mesma decisão ora recorrida.
Destaco que a prevenção é um instituto processual que visa a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, tendo por finalidade de evitar decisões contraditórias, em causas conexas, continentes ou acessórias, e para assegurar a integridade e a coerência das decisões judiciais, assim como a garantia dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
Sucede que, no Mandado de Segurança n. 1010537-60.2020.8.11.0000, no qual fui sorteada a Relatora, foi indeferida a inicial e denegado a segurança.
Ademais que não há prevenção entre Recurso e Ação Originária desta Corte, sendo certo que a distribuição prevista no artigo 80, parágrafo 1o, do RITJMT, diz respeito a recursos aviados que tenham a mesma ação de base. Vejamos:
“(...)
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Vê-se, assim, que os contornos jurídico-processuais daquele Mandado de Segurança, a mim distribuído, não autorizam concluir ser necessária a redistribuição do presente Recurso, por força da prevenção, porque essa inexiste.
Outro ponto que merece realce, é o fato de se tratar o presente feito de Recurso de Agravo de Instrumento e o segundo de Mandado de Segurança, de competência, respectivamente, da Câmara de Direito Público e das Turmas de Câmaras Reunidas de Direito Público, não havendo que se falar em conexão entre ações de órgãos de competências distintas.
Matéria semelhante já foi decidida por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 27633/2014, cuja relatoria coube ao Des. Rui Ramos Ribeiro, restando assim ementado:
“PROCESSO CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PREVENÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE – APLICAÇÃO DO ART. 80, § 1o, DO RITJMT – AÇÃO ORIGINÁRIA – ART. 80, CAPUT, DO RITJMT – CONFLITO IMPROCEDENTE. Inobstante a decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, que declarou a incompetência do juízo de primeiro grau para analisar o mandado de segurança, determinando remessa dos autos a essa Egrégia Corte de Justiça, o feito deve ser distribuído como ação originária, não havendo em se falar em prevenção. (CC 27633/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/09/2014, Publicado no DJE 22/09/2014)
Dessa forma, a meu ver, a questão tratada nestes autos não se subsume à regra do artigo 80, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Logo, ante a redistribuição, a mim dirigida, não atender às finalidades do instituto da prevenção, bem assim em razão da expressa disposição regimental, não há falar, no presente caso, na ocorrência daquela.
Assim, diante do equívoco na redistribuição, DETERMINO o envio dos autos ao Relator originariamente sorteado, conforme informação Id. 53148967.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora